Tribunal: STF
Processo: ARE 1409526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    FESP – Agente de Segurança Penitenciária – Nomeação tornada sem efeito – Tutela de caráter precário – Inconformismo do autor - Aplicabilidade do disposto no artigo 46, da Lei n.º 9099/95 e do art. 252 do Regimento Interno do E. Tribunal de Justiça de São Paulo – Manutenção da sentença de improcedência – Não provimento.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se da sentença mantida na íntegra pelo acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Concomitantemente ao narrado, o autor ajuizou outra demanda, que recebeu o nº 0019335-25.2013.8.26.0071, por ter sido considerado inapto em certame diverso, regido pelo edital nº 43/2011, também para ingresso no cargo de Agente de Segurança Penitenciária Classe I. O feito foi julgado procedente, com início do exercício em 20 de maio de 2016, ou seja, no dia seguinte ao ato administrativo que tornou sem efeito a nomeação anterior.



    Bem. Cediço que a antecipação da tutela possui caráter precário, sendo, por sua natureza, provisória e passível de modificação ou revogação a qualquer tempo, por se basear em juízo de cognição sumária, com base na probabilidade do direito. Portanto, o autor tinha, ou deveria ter, plena ciência da possibilidade de alteração do provimento jurisdicional no momento em que requereu o ingresso no cargo público a título de tutela antecipada, justamente o que ocorreu.



    Nesse diapasão, com bem mencionado no parecer exarado pela Secretaria de Administração Penitenciária em fls. 218/219, o ato de investimento foi desfeito de forma retroativa, tornando insubsistentes todos os efeitos dele decorrentes, como o exercício e a contagem do tempo de serviço para qualquer fim.



    Desse modo, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o necessário reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, a teor do que dispõem as Súmulas 279, 280 e 454 desta Corte. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Cláusulas editalícias. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas ou de cláusulas de edital de concurso público. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.135.628/DF-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 3/12/18).



    Também nesse sentido: RE nº 1.105.413/GO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 6/8/18, RE nº 795.924/AL-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 2/5/17 e ARE nº 909.505/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 19/11/15.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente